Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DA CONDUTA. REVOGAÇÃO DA TUTELA INIBITÓRIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. A medidas protetivas de urgência, previstas pela Lei Maria da Penha, são consideradas tutelas inibitórias, motivo pelo qual sua vigência está condicionada à persistência da situação de risco à mulher.
2. Revoga-se medida protetiva de proibição de aproximação quando, após longa investigação policial, em que foram colhidos depoimentos absolutamente divergentes sobre a dinâmica dos fatos, não restarem demonstrados indícios de risco, concreto e atual, à integridade física ou psicológica da ofendida, que se limita a suscitar discordâncias advindas de separação conjugal, em especial, relacionadas à guarda e ao regime de convivência de filhos em comum.
3. Reclamação criminal admitida e julgada procedente.